Tribunal: STF
Processo: Rcl 65056
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula “explicita ofensa ao disposto na ADPF 130”, pois “foi proferida a r. Decisão que recebeu queixa-crime em face do paciente Francisco Roberto Emboaba Nogueira, jornalista, demandado criminalmente por pessoa incontroversamente pública (Luiz Philippe de Orleans e Bragança), incomodada com críticas jornalísticas e constitucionais lançadas pelo múnus exercido pelo querelante, político.” 



    O reclamante alega, em síntese, que: a) “ação penal promovida visa tão e somente constranger jornalista que exerceu seu papel constitucional de informar, e, portanto, a questão debatida naqueles autos afeta não apenas a esfera jurídica das partes imediatamente envolvidas, como em verdade, toda a sociedade civil deste Estado Democrático de Direito” ; b) “o Acórdão de origem desconsiderou a denúncia objeto desta ação criminal é a MESMA REPORTAGEM que já havia sido objeto de outra ação penal distribuida ao Juizado Criminal, devidamente arquivada”; c) “não há difamação, mas sim crítica política amplamente utilizada inclusive pelo próprio parlamentar, que atribuiu o mesmo conceito (fascista) ao que chama de toda a esquerda brasileira em seu vídeo oficial”; d)



    Requer seja concedido “efeito ativo ao presente recurso, com a imediata suspensão da ação penal em curso, tendo em vista a patente coação ilegal contra o exercício regular da liberdade de imprensa, especialmente considerando que se trata de reportagem relevante sobre as chuvas de Petrópolis, amparado no juízo crítico permitido como extensão do direito da liberdade de expressão, nos termos da ADPF 130.” 



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação ao decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    In casu, da detida análise da argumentação elaborada pela decisão reclamada, verifica-se que a fundamentação ali apresentada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967).



    Neste sentido colaciono trecho dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada, ao negar seguimento a writ a ela dirigido:



    “A d. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 140 e 139, com o aumento de pena previsto no artigo 141, III e § 2º todos do Código Penal, porque,segundo a queixa-crime, no dia 17 de fevereiro de 2022, na sede da empresa NN&A Produções Jornalísticas LTDA (Diário do Centro do Mundo), publicou a reportagem intitulada “Enquanto Petrópolis conta mortos, a 'família imperial' conta o dinheiro do laudêmio”. 



    Em 21 de março de 2023, foi realizada audiência de conciliação (fls. 73/74). Entretanto, não houve acordo entre as partes (fls. 80). 



    Recebida a peça vestibular (fls. 90) foi determinada a citação e intimação pessoal do paciente para apresentação de defesa escrita, manifestada nos autos em 30 de junho de 2023 (fls. 94/110).



    Aos 07 de julho de 2023, mantido o recebimento da queixa-crime, foi designada audiência de instrução e debates (fl. 149). 



    Ressalta-se, inicialmente, como oportunamente lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça que “não há que se falar em incompetência do Juízo Comum, porquanto, no caso vertente, a queixa-crime invoca os delitos previstos nos artigos 140 e 139, do CP, com as majorantes previstas no artigo 141, inciso III e parágrafo 2º, do mesmo diploma legal, portanto, o quantum da pena máxima cominada é superior àquele que define, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95, o conceito de infração de menor potencial ofensivo. 



    Então, prevalecendo a capitulação dada na queixa, não se há falar em infração de menor potencial ofensivo. 



    No mais, verifica-se, ao menos neste âmbito de cognição sumária, que a vestibular atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, contendo a descrição do fato típico e antijurídico, com todas as suas circunstâncias, (...) viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto é assim que o paciente apresentou a defesa prévia.”



    Note-se, no caso em concreto, que a peça vestibular descreve o tipo penal, havendo nos autos indícios de autoria e de materialidade. 



    A discussão a respeito da configuração do crime imputado, exigindo aprofundado exame das provas, poderá acontecer durante a instrução criminal. À vista dos documentos juntados aos autos, é certo que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, a fim de que, consagrando-se o princípio da busca da verdade real, a persecução penal não seja obstada. 



    Em suma: a leitura dessa peça permite de pronto, a exata compreensão, pelo réu, da acusação deduzida contra ele, e quem pode oferecer sua defesa. 



    Observa-se, assim, ser inviável o pretendido trancamento da ação penal em exame. 



    Ora, diante da imputação de fatos específicos que, em tese, podem configurar infrações penais, a ação penal deve prosseguir regularmente, tal como determina a lei. 



    O trancamento de Ação Penal por meio desta via eleita, apesar de possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, o que no caso concreto não acontece. 



    No caso dos autos, para se estabelecer a ocorrência ou não da responsabilização penal do paciente necessário se faria uma análise aprofundada da prova, o que, por certo, não pode ser feita nesta via eleita, devendo, portanto, tais alegações serem analisadas no julgamento do mérito da ação penal.



    (...)



    Diante disto, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanável por esta via eleita, lembrando que a peça vestibular descreve a conduta do paciente e esta se encontra minimamente lastreada na prova produzida até o presente momento, devendo, portanto, a ação penal seguir seu curso para a exata apuração dos fatos, não se vislumbrando, no exame perfunctório admitido neste momento, a mencionada censura elencada pelo impetrante.



    Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso (paciente jornalista) e a data longínqua em que foi marcada a audiência de instrução, debates e julgamento (12 de março de 2024), recomenda-se, dentro do possível, que a mesma ocorra com mais brevidade.



    Pelo exposto, denega-se a ordem, com recomendação para que a audiência de instrução, debates e julgamento ocorra, dentro do possível, com mais brevidade.” ( trecho do acórdão emanada pelo TJSP- eDOC.07)



     



    Como se vê, o TJSP limitou-se a denegar a ordem em habeas corpus no qual se buscava o trancamento de ação penal contra o reclamante intentada, não adentrando no mérito acerca da existência de difamação ou mesmo censura ao livre exercício jornalístico. Nesse contexto, entendo que o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. 



    É que diversamente dos precedentes mencionados na inicia, não houve determinação de remoção, ou suspensão de veiculação da matéria jornalística pelo ora reclamante redigida, a revelar, portanto, que a tese de censura encontra-se divorciada de qualquer ato atribuível a apontada autoridade reclamada (Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    Ademais, o reclamante não instruiu o incidente com cópia integral da ação penal originária e do suposto arquivamento anterior, restando inviável aferir suposta identidade entre as investigações iniciadas e mesmo se eventual decisão judicial, ainda que reflexamente, impactou a publicação de matéria jornalística. 



    Portanto, de todo o coligido, não há que se falar em violação aos precedentes exarados por este STF e apontados como paradigma.



    Apesar da presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017)  



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido”.



    (Rcl 31037 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080  DIVULG 27-04-2022  PUBLIC 28-04-2022)



    Por fim, consigno que eventual irresignação quanto ao recebimento da peça acusatória deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente